Tribunal: TJDFT
Processo: 0703348-45.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que condenou o apelante, pela prática dos crimes de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), combinados com a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e o art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, à pena de 1 ano e 25 dias de detenção, em regime aberto, com sursis, além do pagamento de R$ 500,00 a título de reparação mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se houve dolo e materialidade na violação de domicílio qualificada; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para o caput do art. 150 do CP; (iv) reavaliar a dosimetria da pena e a aplicação das agravantes; e, (v) discutir a legalidade e proporcionalidade da indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição quanto ao crime de ameaça se justifica pela ausência de objetividade e seriedade suficientes na frase proferida pelo réu (“você vai se arrepender”), dissociada de contexto concreto de intimidação, nos termos do art. 147 do CP. A expressão, isolada, não evidencia promessa de mal injusto e grave.
4. A condenação por violação de domicílio qualificada subsiste, diante da prova firme de que o réu entrou e permaneceu na casa da ex-companheira contra sua vontade expressa, utilizando-se de astúcia e em horário noturno, circunstâncias que evidenciam a tipicidade e a qualificadora do art. 150, § 1o, do CP.
5. A reparação mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes, havendo pedido expresso na denúncia e evidências do sofrimento da vítima, mesmo diante da absolvição do crime de ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 150, §1o; 61, II, “f”; CPP, arts. 386, III, e 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 22.05.2018; STJ, REsp 1.643.051/MS; REsp 1.675.874/MS.